Tribunal: TJDFT
Processo: 0716010-88.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E LESÃO CORPORAL LEVE. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. SURSIS. REDUÇÃO DO PERÍODO DE PROVA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF, que condenou o recorrente pela prática dos crimes de importunação sexual (art. 215-A do CP) e lesão corporal leve (art. 129, caput, do CP), em concurso material (art. 69 do CP), à pena de 01 ano de reclusão e 03 meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena por 04 anos, além de indenização mínima de R$ 5.000,00.
2. A defesa requereu: (i) absolvição quanto ao crime de importunação sexual, por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP); (ii) desclassificação da lesão corporal para contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41); (iii) substituição do sursis por penas restritivas de direitos (art. 44 do CP); e, (iv) redução ou exclusão da indenização mínima fixada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação por importunação sexual; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da lesão corporal para vias de fato; (iii) verificar a possibilidade de substituição do sursis por penas restritivas de direitos; e, (iv) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de indenização mínima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A absolvição quanto ao crime de importunação sexual é medida que se impõe, diante da ausência de provas suficientes da prática de ato libidinoso sem consentimento, ainda mais quando a vítima apresentou versões contraditórias e não há testemunhas presenciais ou elementos materiais que corroborem a narrativa, aplicando-se a norma do art. 386, VII, do CPP.
5. Aa desclassificação da lesão corporal para vias de fato é incabível quando o laudo pericial constatou lesões incisas e contusas compatíveis com golpes de faca, o que ultrapassa o mero desconforto físico, de modo que a jurisprudência deste tribunal é pacífica no sentido de que a existência de laudo pericial afasta a possibilidade de desclassificação.
6. A substituição do sursis por penas restritivas de direitos é inviável quando o crime foi cometido com violência física, o que impede a aplicação do art. 44 do CP. Por outro lado, é cabível a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do CP, contudo, o período de prova deve ser reduzido de 04 para 02 anos, por ausência de fundamentação para fixação no máximo legal.
7. A indenização mínima deve ser reduzida considerando a ausência de comprovação de danos materiais e a condição econômica do réu, primário e sem vínculo empregatício formal, sendo que a vítima poderá buscar complementação na esfera cível, se entender necessário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos legais citados:
CPP, arts. 386, VII; 387, IV; 44; 77; CP, arts. 129, caput; 215-A; 69; Decreto-Lei no 3.688/41, art. 21.
Jurisprudência:
STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 01/02/2021. TJDFT, Ap. Crim. 1887840, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 17/07/2024. TJDFT, Ap. Crim. 1932511, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 10/10/2024.